Tribunal: TJDFT
Processo: 0708236-52.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Consumidor. Seguro residencial. Negativa de pagamento da indenização securitária. Descumprimento contratual. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença de parcial procedência dos pedidos, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.998,29. 1.1. Em suas razões recursais (ID 72267713), o autor reitera o pedido de indenização por danos morais sob argumento de que o consumidor enfrentou resistência injustificada da seguradora em realizar o pagamento da indenização, o que causou danos morais ao autor/recorrente. Reitera o pedido de pagamento de indenização extrapatrimonial no valor de R$ 5.000,00. 1.2. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de pagamento da indenização securitária pela ré violou direito patrimonial do autor.
III. Razões de decidir
3. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). Vale ressaltar que o mero descumprimento contratual não comprova a existência do dano extrapatrimonial.
4. Desse modo, sem a comprovação de qualquer mácula à dignidade e honra da parte requerente, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Na vida social moderna, inevitavelmente, alguns dissabores geram aborrecimentos, mas não a ponto de justificar a compensação extrapatrimonial.
6. A prova dos autos demonstra que a ré negou o pagamento da indenização securitária, motivo pelo qual teve de ser ajuizada a presente demanda, todavia, não há comprovação de violação de direito da personalidade do autor. Não se descura da expectativa frustrada, mas é necessário que a parte demonstre que esse abalo ultrapassou a barreira do aceitável e que outras consequências desagradáveis daí advieram.
7. Sem a efetiva demonstração, não se observa dano moral em dimensão passível de indenização. Ademais, o contrato foi rescindido e o autor obteve de volta o montante pago pelo curso.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade que ora defiro.
_____________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.